Tribunal: TJES
Processo: 5000702-91.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-91.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEONARDO FERNANDO DE SOUSA RAMOS 12215788712 e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

2. A
manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. Dano moral
in re ipsa
.

3.
Tendo em vista as peculiaridades da causa, em especial o grau de culpa do ofensor, a essencialidade do bem e o tempo de propagação da ofensa, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo magistrado afigura-se adequada e suficiente a indenizar os danos causados aos recorridos, não havendo motivos para sua redução.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000702-91.2022.8.08.0032

Apelante: EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelados: Leonardo Fernando de Souza Ramos e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Leonardo Fernando de Souza Ramos e outros, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar
“
a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 16312116); b) desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 9184067; e c) condenar a EDP a pagar a parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.
Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”
.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença fundada, em síntese, nas seguintes argumentações:
(i) atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos lavrando o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); (ii) a providência está autorizada pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo falha no procedimento adotado; (iii) foram colacionadas fotografias de inspeção, TOI e demonstrativo de cálculo, não havendo que se falar em unilateralidade; (iv) não restou comprovada a ocorrência de dano moral; (v) a indenização deve ser reduzida. (id 6012338)

Contrarrazões dos apelados (id 6012343), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)